Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720637-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargantes: Ageu Morais Fiuza Francisco Sergio Freire Fuscaldi Geraldo Tadeu de Carvalho Milton Alves de Oliveira Terezinha Celina Dos Santos Fonseca Dutra Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ageu Morais Fiuza, Francisco Sergio Freire Fuscaldi, Geraldo Tadeu de Carvalho, Milton Alves de Oliveira e Terezinha Celina dos Santos Fonseca Dutra contra o acórdão (Id. 15498739) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator